Tribunal: STF
Processo: RE 1558218
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA PELO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 955.107/RS, Rel. Min. Rogerio Schiett Cruz, que assentou: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM AO ACOLHER RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO QUE APENAS REALIZA A REPRODUÇÃO LITERAL DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PRÓPRIOS DO ÓRGÃO JUDICANTE. EMPREGO INDEVIDO DA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ALEGADA AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República de 1988, ‘todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade’, exigência que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto. 



    2. A jurisprudência deste Superior Tribunal admite o emprego da técnica de fundamentação per relationem. No entanto, para que não ocorra indevida transferência de jurisdição, é indispensável que o julgador, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os reproduza e os ratifique, com acréscimo de seus próprios motivos. 



    3. No caso dos autos, a leitura do inteiro teor do acórdão impugnado nesta ação constitucional demonstra que as poucas considerações próprias feitas pelo Relator do apelo ministerial foram empregadas genericamente, sem nenhuma referência aos elementos concretos dos autos. Houve, em verdade, simples reporte às razões do parecer da Procuradoria de Justiça, em nítida hipótese de negativa de prestação jurisdicional que, além de inviabilizar o controle social, impossibilita que esta Corte avalie a pertinência jurídica da conclusão adotada. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI n. 791.292/PERG-QO, recurso paradigma do Tema n. 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a orientação de que o art. 93, IX da Constituição Federal não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados, mas que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 



    5. Na espécie, as poucas considerações próprias feitas pelo relator do apelo ministerial foram empregadas genericamente, sem nenhuma referência aos elementos concretos dos autos. Houve, em verdade, simples reporte às razões do parecer da Procuradoria de Justiça, em nítida hipótese de negativa de prestação jurisdicional que, além de inviabilizar o controle social, impossibilita que esta Corte avalie a pertinência jurídica da conclusão adotada. 



    6. Agravo regimental não provido.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “a incorporação de fundamentos explicitados em manifestações do Ministério Público não traduz qualquer afronta ao dever de fundamentação, mormente em razão do fato de que toda a matéria controvertida foi devidamente apreciada com argumentação idônea, como no caso dos autos, em que restou suficientemente motivada a conclusão pela pronúncia do agravado nos termos da denúncia”.



    Destaca que “A exigência de adoção de ‘argumentos próprios’ se mostra desarrazoada, porquanto, em hipóteses como a que ora se examina, o órgão julgador ficaria proibido de utilizar fundamentos alinhavados em decisão anterior ou no parecer ministerial que cometessem o ‘pecado’ de apreciar a causa em profundidade e de forma completa, esgotando a argumentação pertinente à solução da controvérsia”.



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO. 



    De fato, o entendimento a que chegou o Superior Tribunal de Justiça não coincide com a orientação deste Supremo Tribunal Federal na matéria.



    Com efeito, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, resta incólume quando o Tribunal de origem, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 339 da Repercussão Geral). 



    Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece compatível com a Constituição Federal a técnica da motivação per relationem, considerando-se que “A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir” (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 12/09/2011). 



    In casu, o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a invalidade da utilização da técnica da fundamentação per relationem, assentou o seguinte: 



    “No caso dos autos, conforme afirmado na decisão agravada, não houve fundamentação idônea no acórdão, visto que consta apenas reprodução literal do parecer do Ministério Público sem nenhuma exposição dos motivos considerados pelo órgão julgador para ensejar a reforma da decisão de impronúncia. 



    Não desconheço que esta Corte Superior admite o emprego da técnica de fundamentação per relationem. No entanto, para que não ocorra indevida transferência de jurisdição, é indispensável que o julgador, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os reproduza e os ratifique, com acréscimo de seus próprios motivos. Confiram-se, a propósito:



    [...]



    Na espécie, como já ressaltado, as poucas considerações próprias feitas pelo relator do apelo ministerial foram empregadas genericamente, sem nenhuma referência aos elementos concretos dos autos. Houve, em verdade, simples reporte às razões do parecer da Procuradoria de Justiça, em nítida hipótese de negativa de prestação jurisdicional que, além de inviabilizar o controle social, impossibilita que esta Corte avalie a pertinência jurídica da conclusão adotada.”



    Esta não tem sido, porém, a compreensão prevalecente deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011). 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.” (RHC 113.308, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 02/06/2021)



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PARECER MINISTERIAL. CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Quanto à alegada ofensa ao contraditório na utilização do parecer ministerial como razão de decidir, incide a pacífica jurisprudência desta Corte, no sentido de que “a manifestação ministerial limita-se a velar pela intangibilidade do ordenamento jurídico (CF, art. 127), razão pela qual não há contraditório a ser assegurado” (HC 105.311, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 4. No caso de que se trata, inexiste razão para a superação dessa orientação restritiva. Da leitura dos documentos que instruem a impetração, não se visualiza, de plano, a alegada ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. 5. Quanto ao alegado excesso de prazo, bem como no que se refere à extinção da punibilidade com relação aos crimes de prevaricação e associação criminosa, o recurso não deve ser conhecido. Isso porque essas matérias não foram debatidas pelas instâncias de origem. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 138.648-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2018)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e corrupção passiva. Condenação. Perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal. 3. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Inocorrência 4. Suposta violação ao art. 93, inciso IX, da CF. Motivação per relationem nas prorrogações. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF. 6. Prorrogação prolongada justificada na complexidade da conduta criminosa a ser monitorada. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/06/2014)



    “EMENTA: ‘HABEAS CORPUS’ - PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO - PRECLUSÃO - SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.” (HC 93.574, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 01/08/2013)



    Por conseguinte, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul,  para anular o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, quanto à interpretação conferida ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e restabelecer o acórdão proferido pelo respectivo Tribunal de Justiça nos autos n. 5017345-02.2018.8.21.0001/RS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente